Tribunal: TJSP
Processo: 2245626-87.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000843596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2245626-87.2024.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é paciente JOÃO
MARQUES DA SILVA e Impetrante EROTILDES HOBERT DAMACENA
LIMOEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por v.u.,
não conheceram de parte da impetração e, na parte conhecida, denegaram a
ordem., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento
teve a participação dos Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente) E ROBERTO SOLIMENE.
São Paulo, 9 de setembro de 2024.
FRANCISCO ORLANDO
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245626-87.2024.8.26.0000 -Voto no 52302
2
@Habeas Corpus no 2245626-87.2024.8.26.0000.
Paciente: João Marques da Silva.
Impetrado: Juízo da Vara do Júri da Comarca de Osasco.
@Processo no 0049942-09.2007.8.26.0405.
Voto no 52.302 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado pelo Dr.
Hobert Limoeiro em favor de João Marques da Silva, figurando como
autoridade coatora o Juízo da Vara do Júri da Comarca de Osasco, ao
argumento de que o Paciente sofre constrangimento ilegal porque teve a
prisão preventiva decretada e mantida, mas a decisão carece de fundamentação
idônea e não estão presentes os fundamentos da custódia cautelar, que reputa
desproporcional, desarrazoada, desnecessária e carente de contemporaneidade.
Alega que o Paciente sempre residiu no Estado da Bahia, nunca esteve
foragido e não houve empenho do Ministério Público e do juízo para localizá-
lo; não há motivo para o recambiamento para presídio do Estado de São Paulo,
pois o Paciente tem mais de 60 anos, vive e sempre viveu no Estado da Bahia,
onde pode contar com a assistência da família. Acrescenta que o juízo “a quo”
não analisou as questões invocadas na resposta à acusação, tampouco a
possibilidade de substituição da custódia por cautelares diversas da prisão e
aponta excesso de prazo na formação da culpa. Pretende que a custódia seja
relaxada, revogada, substituída por medida cautelar diversa, ou que seja
deferida a liberdade provisória.
Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade
apontada como coatora prestou informações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245626-87.2024.8.26.0000 -Voto no 52302
3
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
conhecimento de parte da impetração e, na parte conhecida, a denegação da
ordem.

É o relatório.
O Paciente foi denunciado pela prática de
homicídio qualificado cometido no dia 04/12/2007. Segundo a denúncia,
matou a companheira a golpes de faca e martelo. A denúncia foi recebida por
decisão de 16/3/2010, oportunidade em que foi decretada sua prisão
preventiva. Como o Paciente não foi localizado, o processo foi declarado
suspenso nos termos do artigo 366, do CPP (fls. 317, autos originais), mas a
prova acusatória foi colhida antecipadamente (dia 21/3/2011- fls. 344/356
autos originais). O mandado de prisão foi cumprido no dia 15/3/2024, no
Estado da Bahia (fls. 464/471, autos originais). O juízo declarou a nulidade da
colheita antecipada da prova oral e determinou a citação pessoal e o
recambiamento do Paciente (fls. 477, autos originais). O Paciente constituiu
advogado, que apresentou resposta à acusação e requereu a liberdade
provisória (fls. 490/556, autos originais), indeferida pela decisão de fls.
566/567. O Paciente constituiu novo advogado _ o ora Impetrante _ (fls.
578/582, autos originais). O Paciente foi citado pessoalmente (fls. 649/664,
autos originais). O juízo ratificou o recebimento da denúncia e designou
audiência para 15/7/2024 (fls. 665, autos originais). O ato foi realizado, a
acusação insistiu na oitiva das testemunhas faltantes e a defesa desistiu da
oitiva das testemunhas comuns que não compareceram (fls. 778/779, autos
originais). Audiência em continuação está prevista para o dia 30/10/2024 (fls.
806, autos originais).
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245626-87.2024.8.26.0000 -Voto no 52302
4
Inicialmente anoto que a higidez da custódia, a
alegada falta de contemporaneidade, a questão do recambiamento e falta de
análise de teses defensivas deduzidas na resposta à acusação já foram
examinadas por este Colegiado quando do julgamento do Habeas Corpus no
2092189-26.2024, realizado no dia 29/4/2024, oportunidade em que se
denegou a ordem por votação unânime, de modo que desses pedidos não se
conhece, por constituírem mera repetição.
Resta o alegado excesso de prazo na formação da
culpa, que com a devida venia não está caracterizado, pois cotejando o tempo
de prisão provisória (cerca de seis meses) com a pena que poderia vir a ser
aplicada na hipótese de sobrevir condenação não emerge
desproporcionalidade. Mais importante, no entanto, é a constatação de que o
juízo tem se empenhado por imprimir ritmo célere ao feito, que ficou suspenso
por mais de dez anos, enquanto o Paciente esteve foragido. E a instrução não
foi encerrada porque resta inquirir uma ou outra testemunha, o que deve
ocorrer na audiência designada para o próximo mês.

Ante o exposto, o meu voto não conhece de parte
da impetração e, na parte conhecida, denega a ordem.
FRANCISCO ORLANDO
Relator